Tribunal: STF
Processo: ADI 3936
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-19
Data de publicação: 2007-09-19

Ementa:
EMENTA: Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2.
   Caráter normativo autônomo e abstrato dos dispositivos
   impugnados. Possibilidade de sua submissão ao controle abstrato
   de constitucionalidade. Precedentes. 3. ICMS. Guerra fiscal.
   Artigo 2º da Lei nº 10.689/1993 do Estado do Paraná. Dispositivo
   que traduz permissão legal para que o Estado do Paraná, por meio
   de seu Poder Executivo, desencadeie a denominada "guerra fiscal",
   repelida por larga jurisprudência deste Tribunal. Precedentes. 4.
   Artigo 50, XXXII e XXXIII, e §§ 36, 37 e 38 do Decreto Estadual
   nº 5.141/2001. Ausência de convênio interestadual para a
   concessão de benefícios fiscais. Violação ao art. 155, §2º, XII,g,
   da CF/88. A ausência de convênio interestadual viola o art. 155,
   § 2º, incisos IV, V e VI, da CF. A Constituição é clara ao vedar
   aos Estados e ao Distrito Federal a fixação de alíquotas internas
   em patamares inferiores àquele instituído pelo Senado para a
   alíquota interestadual. Violação ao art. 152 da CF/88, que
   constitui o princípio da não-diferenciação ou da uniformidade
   tributária, que veda aos Estados, ao Distrito Federal e aos
   Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços,
   de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 5.
   Medida cautelar deferida.